Tribunal: TJPA
Processo: 0803491-83.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803491-83.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: LAYS MARQUES DE LIMA CEZIMBRA DE ASSIS

AGRAVADO: PAULO CEZAR MUNIZ SOUZA

PROCURADOR: RAFAEL FONSECA DE ALBERGARIA, NILDA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/DEZEMBRO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803491-83.2021.8.14.0000.

COMARCA: IPIXUNA DO PARÁ / PA.

AGRAVANTE:
LAYS MARQUES DE LIMA CEZIMBRA DE ASSIS.

ADVOGADO:
JOMO HABIB SARÉ – OAB/PA N. 13.121.

AGRAVADO:
PAULO CEZAR MUNIZ SOUZA.

ADVOGADO:
RAFAEL FONSECA DE ALBERGARIA – OAB/MG nº 104.178

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE FALTA DE ANÁLISE DAS PROVAS JUNTADAS COM O RECURSO. POSSE ANTERIOR. TESE DE USUCAPIÃO. FUNDAMENTO QUE NÃO AFASTA, ATÉ ENTÃO, A LEGÍTIMA IMISSÃO NA POSSE DO PROPRIETÁRIO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA PELO TJES. QUESTÃO DISCUTIDA PELA RECORRENTE, NA CONDIÇÃO DE TERCEIRA INTERESSADA, NA AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº
0001201-48.2004.8.08.0047. TESE REFUTADA
PELO JUÍZO DA 1ª VARA DE SÃO MATEUS/ES. REDISCUSSÃO DA USUCAPIÃO, NOVAMENTE COMO MATÉRIA DE DEFESA, SÓ QUE AGORA PERANTE O TJPA. A VIABILIDADE DA REDISCUSSÃO E A PROCEDÊNCIA OU NÃO DA TESE DE DEFESA AINDA NÃO FORAM APRECIADAS APELO JUÍZO DE 1º GRAU. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,
para
manter na integra os termos
da decisão
monocrática
vergastado
de fls.
ID 5065310 - Pág. 01/11.
,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 38ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos seis (06) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803491-83.2021.8.14.0000.

COMARCA: IPIXUNA DO PARÁ / PA.

AGRAVANTE:
LAYS MARQUES DE LIMA CEZIMBRA DE ASSIS.

ADVOGADO:
JOMO HABIB SARÉ – OAB/PA N. 13.121.

AGRAVADO:
PAULO CEZAR MUNIZ SOUZA.

ADVOGADO:
RAFAEL FONSECA DE ALBERGARIA – OAB/MG nº 104.178

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
LAYS MARQUES DE LIMA CEZIMBRA DE ASSIS
, nos autos dos
Ação de Reintegração de Posse nº
0800235-90.2021.8.14.0111
,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por este Relator às fls. ID 5065310 - Pág. 01/11, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Agravante, pelo que foi mantida a liminar de reintegração de posse concedida pelo juízo
a quo.

Em suas
razões

(fls. ID 5139743 e 5759338)
, a Recorrente aduz que o Relator teria deixado de analisar o conjunto fático probatório juntado em seu recurso, os quais, no seu entender, seriam aptos a demonstrar que a Recorrente vem exercendo a posse produtiva da fazenda - objeto da demanda - desde o ano de 2001; que a certidão do oficial de justiça relativa a imissão da posse do Agravado no imóvel demonstra, claramente, que haviam dois vaqueiros no imóvel cuidando do gado que estava na fazenda, o que também demonstra a utilização útil do imóvel. Isto posto, seria inverídica a firmação feita pelo Autor na exordial de que a Agravante teria, na data de 07/04/2021, usurpado de forma violenta e clandestina a posse do Agravado. Logo, em suma, requer o exercício do juízo de retratação por este Des. Relator e, consequentemente, pela cassação a liminar de reintegração de posse concedida pelo juízo
a quo.

Contrarrazões
apresentada às
fls. ID 5899612,
onde o Agravado sustenta pela impossibilidade de rediscussão da matéria concernente à usucapião, pois ela está sendo devidamente enfrentada na ação de execução nº 0001201-48.2004.8.08.0047, a qual tramita na 1ª Vara de São Mateus/ES, já tendo este juízo refutado a alegação de usucapião formulada pela ora Agravante na condição de terceira interessada. Ao final, pleiteou pela manutenção da liminar de reintegração de posse, ante a evidência do preenchimento dos requisitos legais autorizadores.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 10 de novembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE FALTA DE ANÁLISE DAS PROVAS JUNTADAS COM O RECURSO. POSSE ANTERIOR. TESE DE USUCAPIÃO. FUNDAMENTO QUE NÃO AFASTA, ATÉ ENTÃO, A LEGÍTIMA IMISSÃO NA POSSE DO PROPRIETÁRIO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA PELO TJES. QUESTÃO DISCUTIDA PELA RECORRENTE, NA CONDIÇÃO DE TERCEIRA INTERESSADA, NA AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº
0001201-48.2004.8.08.0047. TESE REFUTADA
PELO JUÍZO DA 1ª VARA DE SÃO MATEUS/ES. REDISCUSSÃO DA USUCAPIÃO, NOVAMENTE COMO MATÉRIA DE DEFESA, SÓ QUE AGORA PERANTE O TJPA. A VIABILIDADE DA REDISCUSSÃO E A PROCEDÊNCIA OU NÃO DA TESE DE DEFESA AINDA NÃO FORAM APRECIADAS APELO JUÍZO DE 1º GRAU. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, verifico que o Recorrente sustenta novamente, agora nas razões do agravo interno, pelo descabimento da liminar de reintegração de posse deferida pelo juízo
a quo.
Para tanto, repisa as argumentações esposadas quando da interposição do agravo de instrumento, tais sejam a de que sua família já vem exercendo a posse útil da Fazenda Mato Grosso desde o ano de 2001, bem como cria gado na mesma, tendo aproximadamente 1.000 (mil) cabeças de gado nas mangas de pasto da Fazenda. Logo, uma vez demonstrada o exercício da posse e mansa e pacífica por décadas no referido imóvel, descabida foi a liminar concedida pelo juízo
a quo
e mantida por este Relator quando do desprovimento do agravo de instrumento.

Por conseguinte, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada e analisada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo
, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador,
não se vislumbra nulidade
quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

“Pois bem, de início entendo de suma importância consignar que, quando da propositura do Agravo de Instrumento, cabe ao relator tão somente a análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem, contudo, esgotar a discussão da matéria, sob pena de supressão de instância.

Dessarte, a presente análise é pontual e limita-se à apreciação do acerto ou não da decisão guerreada, pois não pode este Tribunal discutir questões que ainda não foram apreciadas pelo Juiz de primeiro grau, principalmente questões que demandem dilação probatória, que serão analisadas com a devida instrução do feito.

Em se tratando de matéria possessória, a ação de reintegração na posse pode ser requerida pelo possuidor em caso de esbulho, conforme estabelece o art. 560 do NCPC: “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso turbação e reintegrado em caso de esbulho”. Estabelecidas tais premissas, urge analisar o preenchimento dos requisitos do art. 561 do NCPC,
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso, compete verificar se a agravada comprovou a posse anterior do imóvel objeto de controvérsia, assim como o esbulho praticado pela agravante, como aduziu o juízo a quo, nos termos do artigo art. 561, I e II do Novo Código de Processo Civil.

E no caso ora em análise, da documentação acostada aos autos, e devidamente analisada pelo juízo monocrático, entendo que deve ser mantida a decisão do juízo da base, fundamentado nos argumentos a seguir expostos:

A posse do autor/agravado está comprovada, com a apresentação de alguns documentos na ação originária, que no caso, é
(1)
a certidão de inteiro teor, no qual demonstra que o autor
PAULO CEZAR MUNIZ SOUZA
é o proprietário da área em litígio, certidão esta emitida em
16 de março de 2021
e
(2)
a certidão do Oficial de Justiça – Avaliador, que transcrevo a seguir:

‘CERTIFICO eu, Oficial de Justiça – Avaliador, Diego Maia de Oliveira, matrícula 146404, que em cumprimento ao mandado de nº 2020.0211009687, processo n. 0008700-92.2019.8.14.0111, dirigi-me ao endereço: Vila Canaã, Zona Rural, Fazenda Mato Grosso, no dia 01/03/2021, por volta das 10;00horas, e tendo encontrado o imóvel desocupado, livre de moradores, efetuei a Imissão na Posse dos requerentes, representados pela Procuradora Legal, Dra. NILDA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA (OAB/PA 28.427), conforme o auto em anexo.’

Desta forma, deve-se partir da premissa de que
o autor foi imitido na posse do imóvel
, conforme se pode constatar na certidão do Oficial de Justiça acostado aos autos. E por imissão na posse,
deve-se conceituá-la como um instituto do direito civil que confere ao interessado a posse de algo que está privado de obter.

Esta situação decorre do fato de que o imóvel objeto do litígio foi conferido ao autor nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO n. 0001201-48.2004.8.08.0047
, conforme se pode constatar na elucidativa decisão do Juízo da 1ª Vara de São Mateus, datada de
19 de abril de 2021
, in verbis:

‘O imóvel de matrícula 2.307 se encontra com registro da penhora e da avaliação, perante Cartório de Imóveis, para salvaguardar a presente execução, desde o dia 12 de agosto de 2004. O registro, perante o Cartório de Imóveis, da penhora e da avaliação consta no “R.04” da matrícula de n.º (atual) 2.307 (antiga matrícula 4.229), a teor dos documentos de fls. 601/603, 741/743 e 1.039-v/1.040-v. Vejamos o teor do R.04:

REGISTRO Nº 04 – M.4229 – DATA: 12 de agosto de 2004. – MANDATO DE AVALIAÇÃO – Certifico que porto e fé que, conforme Mandato de Avaliação, datado de 15 de julho de 2004, devidamente assinado pelo Dr. Homero Lamarão Neto, Meritíssimo Juiz de Direito, da cidade de Aurora do Pará do Pará, neste Estado; extraído dos Atos de CARTA PRECATÓRIA, Processo nº 2004100156-3, oriunda da Ação de Execução, Processo nº 047040012016 (204/86), em que JOSÉ DE PAULA NOGUEIRA e PAULO CESAR MUNIZ, move contra AGNALDO RODRIGUES CALDEIRA, o imóvel objeto da matrícula, fica avaliado e penhorado, para garantir importância discriminada na referida Execução, cujo Mandato de Avaliação ficará arquivado neste Cartório, para fins de direito.

Da análise dos argumentos apresentados pelos terceiros, observo inexistir plausibilidade jurídica a justificar a declaração de nulidade do ato de avaliação e expropriação, bem como de imissão na posse.

Os terceiros afirmam que exercem posse desde o ano de 2001, sem a comprovação de qualquer direito de posse sobre a área imóvel. Desde 12 de agosto de 2004, há a averbação da penhora e avaliação, perante o Cartório de Imóveis competente, de modo a declarar publicamente que o referido imóvel se encontra em garantia para o pagamento da obrigação na presente execução. Tal declaração atinge (vincula) terceiros, a teor do artigo 659, parágrafo 4º, do CPC/1973 (atual artigo 844 do CPC/2015).

Inviável qualificar-se como dono, quando o imóvel está constrito em penhora, com ciência geral a partir do Cartório competente, e destinado a salvaguardar a execução judicial e, ainda, inexistir qualquer título que afaste a validade do ato constritivo.

A propósito, destaco precedentes, a revelar a ausência de posse qualificada (ad usucapionem) quando existente sobre o imóvel averbação de penhora perante o Cartório competente. Vejamos:

APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. Alegação preliminar de cerceamento de defesa, assim como o preenchimento dos requisitos à aquisição do imóvel por usucapião. Requisitos legais não preenchidos. Ausência de comprovação do lapso temporal da posse (10 anos).
Posse ad usucapionem não demonstrada. Imóvel que encontra-se devidamente penhorado, conforme certidão de matrícula
,
penhora esta anterior até mesmo ao lapso temporal aquisitivo do usucapião (1996),
havendo notícia de falência da credora. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; AC 1084466- 47.2013.8.26.0100; Ac. 14218953; São Paulo; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Jair de Souza; Julg. 09/12/2020; DJESP 14/12/2020; Pág. 2308)

USUCAPIÃO. NULIDADE. REVELIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA
POSSE INJUSTA DA OCUPANTE. NÃO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO USUCAPIÃO. IMÓVEL COM PENHORA REGISTRADA.
IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. I. A revelia não implica necessariamente na procedência do pedido, eis que depende da conjugação com os requisitos e conjunto probatório dos autos. II. Não comprovado que o autor teve o animus de dono do bem durante o período necessário à usucapião e
evidenciada a existência de penhora registrada em cartório em momento anterior ao alegado início da posse, mostra-se improcedente o pedido.
III. Majorados os honorários advocatícios. (TRF 4ª R.; AC 5001646-46.2017.4.04.7006; PR; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Rogerio Favreto; Julg. 30/06/2020; Publ. PJe 01/07/2020)

Assim, ainda que os terceiros ocupassem o imóvel, como alegam, a partir do ano de 2001, depreendo dos autos que o bem se encontrava penhorado e com a respectiva averbação perante o Cartório de Imóveis desde 12 de agosto de 2004.

Por outro lado, importa observar que a carta precatória expedida se destinou à avaliação e à expropriação do bem imóvel alvo da penhora. Encaminhada ao juízo competente, diante da localização do imóvel, houve a regular avaliação do bem e, posteriormente, a pedido do exequente e realizados os trâmites legais, autorizada a adjudicação em favor do credor.

Fora, autorizada a adjudicação, em caso de inércia da parte executada, a teor do ato judicial proferido pelo juízo deprecado em 14 de setembro de 2020 (fl. 1.020). A certidão de fl. 1.022 atesta a inércia da parte executada.

A carta de adjudicação (para registro imobiliário) e a imissão na posse são efeitos inerentes à adjudicação de bem imóvel, conforme expressamente previsto no artigo 877 do CPC. Vejamos:

Art. 877. Transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias, contado da última intimação, e decididas eventuais questões, o juiz ordenará a lavratura do auto de adjudicação.

§ 1º Considera-se perfeita e acabada a adjudicação com a lavratura e a assinatura do auto pelo juiz, pelo adjudicatário, pelo escrivão ou chefe de secretaria, e, se estiver presente, pelo executado, expedindo-se:

I - a carta de adjudicação e o mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel;

II - a ordem de entrega ao adjudicatário, quando se tratar de bem móvel.

Aliás, não há necessidade de prévio registro da carta de adjudicação no Cartório de Imóveis para se proceder à imissão na posse, já que ambos os atos (expedição da carta adjudicação e do mandado de imissão) ocorrem no mesmo momento, a teor do citado inciso I, do parágrafo 1º, do artigo 877 do CPC.

Destaco o entendimento jurisprudencial, a revelar o cabimento da ordem de imissão na posse em favor do adjudicatário, ora exequente. A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Agravante que alega haver vício de nulidade na execução, na medida em que não deveria ter sido intimada, por carta, a respeito da avaliação do bem e pedido de adjudicação, mas, sim, para que constituísse advogado. Descabimento da tese. Intimada a respeito do andamento processual, competia à executada, não representada nos autos, diligenciar, de pronto, a constituição de patrono para defender seus interesses, o que negligenciou. Posterior renúncia dos advogados que atuaram em exceção de pré-executividade que, da mesma forma, não demandava intimação pessoal da executada para que regularizasse sua situação nos autos, ônus que lhe competia, na medida em que ciente da renúncia. Precedentes do STJ. Inexistência de nulidade. Adjudicação, ademais, que é ato jurídico perfeito, preclusa a oportunidade de impugnar a avaliação realizada sobre o bem imóvel. Imissão na posse que, ademais, não depende do ajuizamento de ação autônoma, consoante art. 877, §1º, I do CPC. Decisão agravada mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AI 2202338- 31.2020.8.26.0000; Ac. 14192486; Bragança Paulista; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Angela Lopes; Julg. 30/11/2020; DJESP 03/12/2020; Pág. 1870)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DECISÃO QUE AUTORIZOU A IMISSÃO DA EXEQUENTE NA POSSE DO BEM ADJUDICADO NO PROCESSO. RECURSO DE TERCEIRO INTERESSADO. IMPUGNADA A ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL REALIZADA NO FEITO, COM ARRIMO EM ALEGADA POSSE AD USUCAPIONEM DO AGRAVANTE SOBRE A COISA. INVIABILIDADE.
ATO PROCESSUAL PERFEITO E ACABADO, NA FORMA DO ART. 877, § 1º, DA LEI ADJETIVA CIVIL, A TORNAR IMPRESCINDÍVEL O MANEJO DE VIA PRÓPRIA PARA ESSE FIM. NECESSIDADE DE GARANTIR A AMPLA DEFESA E O PLENO CONTRADITÓRIO DA ADJUDICANTE. ADEMAIS, INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA, NÃO RESTANDO PREENCHIDO O ÔNUS DO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE RITOS. AINDA, DISPENSABILIDADE DA INTIMAÇÃO DO POSSUIDOR SEM QUALQUER TÍTULO SOBRE O TERRENO PARA FINS DE SUA ADJUDICAÇÃO, A TEOR DO ART. 889 DA LEI ADJETIVA CIVIL. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO ATO EXPROPRIATÓRIO, COM ESPEQUE NOS ARTS. 876 E 877 DA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL. LEGALIDADE DA IMISSÃO DA RECORRIDA NA POSSE DA COISA. DECISÃO MANTIDA. RECLAMO DESPROVIDO. Na forma do art. 877, § 1º, I, da Lei Adjetiva Civil, "considera-se perfeita e acabada a adjudicação com a lavratura e a assinatura do auto pelo juiz, pelo adjudicatário, pelo escrivão ou chefe de secretaria, e, se estiver presente, pelo executado, expedindo-se a carta de adjudicação e o mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel", fazendo-se necessário o manejo de ação própria para infirmar o ato expropriatório. In casu, além de inviável a desconstituição da adjudicação mediante petitório atravessado nos autos, não se vislumbra qualquer dos vícios apontados pelo insurgente, uma vez que: A) a alegada posse autorizativa da usucapião não foi comprovada pelo postulante, em desatendimento à regra do art. 373, I, do Código Processual Civil; b) na exegese do art. 889 da mesma Lei, desnecessária a intimação, para fins de adjudicação de imóvel, do possuidor sem qualquer direito real sobre a coisa e; c) plenamente possível à exequente requerer o ato expropriatório no bojo da própria execução, com fulcro nos arts. 876 e 877 do Código de Ritos. Dessa feita, inexistente mácula na adjudicação levada a cabo, imperiosa a expedição de mandado de imissão na posse do bem em favor da adjudicante. (TJSC; AI 4005761-08.2017.8.24.0000; Chapecó; Segunda Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Robson Luz Varella; DJSC 23/10/2019; Pag. 325)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INTERPOSTO POR TERCEIRA INTERESSADA (MORADORA DO IMÓVEL ADJUDICADO). Insurgência contra decisão que deixou de suspender a execução, determinando a expedição de mandado de imissão da exequente na posse do imóvel. Lavratura e assinatura de auto de adjudicação que aperfeiçoa o ato. Inteligência do artigo 877, §1º, do CPC/15. Ação de usucapião proposta depois de lavrado o auto de adjudicação. Ausência de risco de decisões conflitantes. Inexistência de óbices ao prosseguimento do feito. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2227883-40.2019.8.26.0000; Ac. 13033927; Campinas; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Cesar Luiz de Almeida; Julg. 10/11/2011; DJESP 06/11/2019; Pág. 3036)

O fato dos terceiros ocuparem a área imóvel não afasta a previsão legal e a autorização de imissão na posse do imóvel em favor do adjudicatário.

Isso porque, há mera alegação de ocupação a partir do ano de 2001 e
o bem se encontrava publicamente garantido à execução em 12 de agosto de 2004, com o registro da penhora perante o Cartório de Imóveis
.
Inviável falar em violação ao devido processo legal, quando o bem imóvel já servia, com ciência pública advinda da averbação no Cartório de Imóveis, para resguardar o procedimento executivo.

Ainda que o terceiro não esteja submetido diretamente aos efeitos do ato judicial, ele pode ser atingido, legitimamente, quando deixa de observar regras básicas e públicas sobre a destinação dada aos bens do executado.

A mera ocupação, supostamente realizada desde o ano de 2001, não afasta a pública constrição judicial realizada sobre o bem, antes do decurso de qualquer prazo de prescrição aquisitiva.

Com a averbação pública do ato de penhora, os meros ocupantes acabam por se submeter aos efeitos da destinação dada a ele pela Justiça, pois o Poder Judiciário já manifestou que aquele bem se destinava a salvaguardar obrigação do executado perante o exequente (artigos 659, caput e parágrafo 1º, do CPC/1973 e artigos 831 e 845 do CPC/2015).

Ora, se a penhora tem a aptidão de individualizar e constranger o bem para garantir o pagamento do crédito cobrado em execução, bem como é levada a efeito mesmo sob a guarda/detenção/posse de terceiros, com muito mais razão o ato de expropriação (no caso adjudicação) tem a aptidão de submeter a coisa legitimamente penhorada à esfera jurídica (patrimonial) do credor (adjudicante) e afastar ocupantes que se encontram no bem imóvel, tal como autoriza expressamente o Código de Processo Civil (artigo 877, parágrafo 1º, inciso I, do CPC).

Assim, quando se atinge a etapa final do procedimento (imissão na posse em virtude de expropriação, autorizada legalmente), por mais de decorridos diversos anos, o terceiro acaba por estar sujeito à consequência do trâmite judicial.
Não porque o Poder Judiciário viola o devido processo legal e busca patrimônio alheio ao do devedor, mas sim porque o próprio terceiro, sem qualquer autorização do Poder Judiciário, utiliza imóvel que não apenas não lhe pertence, mas estava destinado a outra finalidade a partir do ato de penhora: pagamento do crédito em execução.

O relato do perito de fl. 818 e do Oficial de Justiça de fl. 1.033, a respeito de eventual abandono e/ou ocupação do imóvel alvo da penhora, não afastam o direito do credor, a partir da autorização judicial de adjudicação do imóvel fl. 1.020, de imitir-se na posse do imóvel e observada a inexistência de prescrição aquisitiva.

Ante o exposto, indefiro o pedido apresentado pela petição de fls. 1.043/1.046-v (original às fls. 1.050/1.053-v).

Diligências do Cartório: i) promova a devida juntada das folhas 90 e 370 para evitar que se percam do caderno processual; ii) intimem-se os advogados das partes, inclusive o causídico representante das terceiras interessadas para ciência deste ato judicial (Dr. Jomo Habib Saré, OAB/PA 13.121), o qual deverá apresentar procuração para representá-las, no prazo de quinze dias.

São Mateus/ES, 19 de abril de 2021.

LUCAS MODENESI VICENTE

Juiz de Direito’

E da análise desta decisão pode-se constatar que apesar de muitas matérias elencadas no presente recurso acabarem por se confundir com as matérias ventiladas na ação de execução, em trâmite na Comarca de São Mateus/ES, não se pode deixar de conhecer e analisar a presente demanda possessória, conforme sustenta o agravado em sua prejudicial de mérito, tendo em vista que se trata de uma Ação de Reintegração de Posse, de imóvel objeto do litígio, cuja análise deverá se ater na presença ou não dos requisitos da reintegração de posse, já mencionados anteriormente.

Desta forma, ancorado nos fundamentos ao norte expostos, na esteira da decisão do juízo da base, verifico que o autor/agravado demonstrou deter a posse do bem seja
‘através da certidão de inteiro teor com negativa de ônus da propriedade (id 25446357) e da certidão de imissão na posse (Id 25446359)’,
seja
‘através dos boletins de ocorrência n. 00176/2021.100762- 7 e 00121/2021.100273-7 acostados aos autos (id 25451098 e 25446359)’
,
que o réu praticou esbulho no dia 07/04/2021
. Nessa linha, extrai-se ainda a perda da posse pela parte autora, uma vez que ficou demonstrada que o réu está procedendo com a destruição das benfeitorias realizadas na fazenda, bem como, impedindo o acesso dos proprietários ao imóvel” –
ID Num. 25453007 – Pág. 2. do Processo n. 0800235-90.2021.8.14.0111.

Assim, ante a presença dos requisitos da liminar no juízo de primeiro grau, a presente decisão deverá ser mantida.

Neste sentido:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE (BEM IMÓVEL). PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDO NA ORIGEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/73 (ART. 561 DO CPC/2015).

1. Presentes os requisitos para a concessão do deferimento da liminar de reintegração de posse, deve ser mantida a decisão agravada, em atenção aos requisitos do art. 927 do Código de Processo Civil /73 (atual art. 561 do CPC). 2. Recurso desprovido.

(TJPA. 2018.00763250-91, 186.295, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-02-26, Publicado em 2018-03-01)

No tocante a alegação de que o Oficial de Justiça do TJPA teria tido um “comportamento inadequado”, que teria informado no auto de constatação, que a sede da fazenda não possuía portas e janelas, bem como não havia luz elétrica. Entretanto, sustenta que o oficial de justiça acabou sendo desmentido pelas fotos tiradas pelo advogado do autor (em anexo), tal fato, como ressaltou o próprio recorrente poderá ser objeto de representação,
mas não desconstitui, por ora, que o autor agravado foi imitido na posse do bem 01/03/2021 (após prolongada ação de execução em trâmite na Comarca de São Mateus/ES), tendo ocorrido o esbulho em 07/04/2021
.

Qualquer alegação de vício na imissão de posse deverá ser alegada e provada naqueles autos, a saber, Processo n. 0008700-92.2019.8.14.0111.

Quanto a alegação da agravante de que o autor que teria esbulhado o imóvel objeto do litígio, da documentação constante nos autos, entendo pela necessidade de dilação probatória
, não sendo o caso de deferimento da liminar em sede recursal.

Neste sentido:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABÍVEL NA ESPÉCIE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Tendo em vista a necessidade de dilação probatória, uma vez que não restou provada as alegações do recorrente, a via do Agravo de Instrumento se mostra incabível. 2. Recurso Conhecido e Desprovido.

(TJPA. 2018.01206365-34, 187.504, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 2018-03-27)

Por fim, entendo de extrema relevância ressaltar o disposto no o art. 302, inciso I do CPC, segundo o qual
‘independentemente da reparação por dano processual,
a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável’.

ASSIM, ante o exposto, apoiando-me na dicção do art. 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do TJPA, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo o decisum do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.”

Com efeito, ainda que a transcrição quase integral da decisão monocrática ora combatida seja suficiente para fins de levar ao desprovimento do presente Agravo Interno, faz-se relevante, pois, para fins de exaurimento da presente cognição perfunctória, analisar as seguintes ponderações realizadas pela Agravante.

Sustentou a Agravante que trouxe à baila 59 (cinquenta e nove) anexos de provas que em tese demonstrariam o seu exercício de posse útil, mansa, pacífica e anterior (desde 2001), sendo esta inclusive anterior em relação a constrição judicial (penhora da Fazenda no ano de 2004) averbada em cartório, fatos este que, em seu sentir, prejudicam frontalmente a pretensão do Agravado de reintegração da posse da fazenda.

Pois bem. Repiso que a imissão na posse do Agravado na Fazenda Mato Grosso ocorreu por força de decisão judicial proferida nos autos da Ação de Execução nº 0001201-48.2004.8.08.0047, a qual tramita na 1ª Vara de São Mateus/ES, sendo que o cumprimento da determinação deste juízo foi cumprida por meio da Carta Precatória nº 0008700-92.2019.8.14.0111.

Na
referida ação de execução que tramita no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - TJES
, a ora Agravante, a sua irmã
Blenda Marques de Lima Cabral

e a genitora de ambas, Sra.
Noemia Vieira de Lima Marques, litigam como terceiras interessadas. A genitora opôs embargos de terceiros em face dos Exequentes, tendo alegado, dentre outros, que exerce a posse da Fazenda Mato Grosso desde o ano de 2001. Contudo, consoante a sentença de fls. ID 5373253 - Pág. 01/10 (do presente Agravo Interno) os embargos de terceiros foram extintos sem resolução do mérito, tendo o juízo da Comarca de São Mateus/ES aduzido, ainda, o seguinte:

“Outrossim, também não vislumbro plausibilidade jurídica sobre os argumentos apresentados pela parte embargante, a teor da decisão proferida nos autos principais (fls. 1.076/1.081), se observado que
a constrição patrimonial (penhora) recai sobre a matrícula do imóvel desde 12 de agosto de 2004
e
a alegada posse teria se originado no ano de 2001, o que afasta
– do exame afeto ao âmbito de competência deste juízo, circunscrito à regularidade dos atos executivos –
a alegação de nulidade do ato expropriatório pela existência de propriedade originária (usucapião)
”
(
grifei
)

Acrescento, também, que a Recorrente e a sua irmã peticionaram nos autos da referida ação de execução, tendo levado ao juízo as mesmas fundamentações trazidas a este TJPA por meio do agravo de instrumento nº 0803491-83.2021.8.14.0000 e do presente agravo interno, tendo o juízo da Comarca de São Mateus também indeferido a pretensão das interessadas no tocante a usucapião (alegada como matéria de defesa), conforme a íntegra da decisão constante na transcrição alhures da decisão monocrática ora vergastada.

Nesses termos, consigno que a rediscussão, na presente seara recursal, das teses a respeito da posse anterior exercida pela Agravante e/ou da ocorrência de usucapião (novamente alegadas como matéria de defesa, agora nos autos da ação de reintegração de posse nº 0800235-90.2021.8.14.0111), implicará inevitavelmente em supressão de instância, eis que a viabilidade e a verossimilhança inicial das alegações não foram, em nenhum momento, objetos de análise pelo juízo
a quo
na decisão vergastada, ou em outra proferida até o presente momento.

Isso posto, como já destacado na decisão monocrática ora combatida:
“entendo de suma importância consignar que, quando da propositura do Agravo de Instrumento, cabe ao relator tão somente a análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem, contudo, esgotar a discussão da matéria, sob pena de supressão de instância. Dessarte, a presente análise é pontual e limita-se à apreciação do acerto ou não da decisão guerreada, pois não pode este Tribunal discutir questões que ainda não foram apreciadas pelo Juiz de primeiro grau, principalmente questões que demandem dilação probatória, que serão analisadas com a devida instrução do feito.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática de fls.
ID 5065310 - Pág. 01/11.

É como voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/12/2021